Tribunal: STF
Processo: RHC 253168
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Givaldo Francisco da Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 920.104/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O paciente "foi condenado a 31 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, por ofensa ao disposto no artigo 157, § 3°, inciso II, e artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal" (e-STJ, fl. 253). Interposta apelação defensiva, foi desprovida. 



    Alega a impetrante, em suma, "manifesta coação ilegal praticada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao não reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, de ter incorrido no vedado bis in idem ao exasperar a pena pela avaliação negativa das circunstâncias do crime e de ter agravado a pena ante a incidência do art. 61, inciso II, do Código Penal, sob fundamento idêntico e devido à desproporcionalidade no cálculo da penabase" (e-STJ, fls. 6-7), requerendo, ao final (e-STJ, fl. 18):



    [...] 4.1) quanto ao crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, reconhecer a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; 4.2) quanto ao crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, decotar a agravante prevista no art. 61, inciso II, do Código Penal; 4.3) quanto ao crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, reduzir a pena-base para 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Ademais reduzir proporcionalmente a pena de multa.[...] (eDOC 45)



    No STJ, a ordem foi concedida para “redimensionar a pena final imposta a GIVALDO FRANCISCO DA COSTA, em relação ao delito previsto no art. 157, § 3º, II, c/c o art. 61, II, ambos do Código Penal, ao total de 27 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, e 11 diasmulta, mantendo-se, no mais, o acórdão condenatório.” (eDOC 45)



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso genericamente. (eDOC 54, p. 12)



    A PGR opina pelo improvido do recurso.(eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Não se verifica teratologia na espécie.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “A pena do paciente foi assim fixada (e-STJ, fls. 258-259): 



    [...] O aumento operado à pena-base do latrocínio restou bem justificado, dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. De fato, o acusado desferiu vinte facadas contra a vítima e assim agiu por suposta dívida de R$ 20,00. Ainda, utilizou-se de fraude para levála ao local de sua morte. Denotou periculosidade exacerbada, fora do normal à espécie delitiva, o que justifica o acréscimo. 



    Na segunda etapa, presente a agravante do artigo 61, inciso II, do Código Penal, seguiu-se o acréscimo de 1/6, para o latrocínio, pois o réu se utilizou de traição e emboscada para atraí-la ao local do crime, tornando impossível a sua defesa. [...] 



    Não era mesmo o caso de aplicação da atenuante da confissão, pois o acusado, embora tenha admitido ter desferido um golpe de faca contra a vítima, alegou ter agido em legítima defesa.[...] 



    Considero que parte dos elementos apresentados pelas instâncias ordinárias – acréscimo na pena-base e agravante tipificada no art. 61, II, do CP – são idôneos e encontram-se de acordo com a jurisprudência desta Corte, de forma que inexistente o constrangimento ilegal. 



    "As instâncias ordinárias valoraram negativamente os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal." (AgRg no HC n. 829.988/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).



     "Por outro lado, a agravante prevista no art. 61, II, 'c' do CP, - crime cometido à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido - foi reconhecida porque o agente fingiu oferecer emprego à vítima para que ela se dirigisse até o barracão em que estava os demais comparsas. Ausência de bis in idem." (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.510.978/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). 



    Noutra vertente, acerca da atenuante da confissão, entende esta Corte que "tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6" (AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). (eDOC 45)



     Não há nenhuma ilegalidade a ser reparada nesta Corte. Pelo contrário: o recorrente já foi beneficiado com a redução da pena no STJ pela confissão, mesmo tendo negado a acusação formulada pelo Ministério Público



    O recorrente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    É certo que o princípio non reformatio in pejus lhe socorre, de modo que não há nada a alterar.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente